Tribunal: TJMT
Processo: 1020955-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020955-57.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelas empresas TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. e TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente o pedido formulado na Impugnação de Crédito.
Em suas razões recursais, as Agravantes pugnam pela reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que na hipótese em que o crédito está garantido por bem de terceiro, não há falar na aplicação do art. 49, § 3.o, da Lei 11.101/05, eis que o privilégio se conserva apenas em relação ao prestador da garantia, sendo mero crédito quirografário em relação às Recuperandas.
Alegam “que na medida em que a garantia foi prestada por terceiro, não há afetação sobre o patrimônio das Recuperandas, portanto, a manutenção do credor como extraconcursal configura a concessão de privilégios ilegais e abusivos, em detrimento da coletividade”.
Forte nesses argumentos, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo ao instrumental.
No mérito, requerem a reforma do decisum, a fim de que seja reconhecida “a Agravada como detentora de um crédito quirografário, no valor de R$ 5.843.500,23 e, assim, determinar a intimação do i. Administrador Judicial, para imediata alteração do quadro geral de credores, bem como determinar que a Agravada se abstenha se excutir aludido valor por meio de execução autônoma, sob pena de multa”.
O pedido liminar foi indeferido (ID 61137952).
Contrarrazões sob o ID 65349958.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID 67855056).
É o relatório do necessário. Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que é caso de julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal em decidir se está correta ou não a decisão objurgada que manteve a exclusão do crédito da Agravada dos efeitos da recuperação judicial, tendo em vista que este se encontra garantido por alienação fiduciária.
Consoante estabelece o artigo 49, § 3.o, da lei 11.101/05, o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submete aos efeitos da recuperação judicial.
Em que pesem as Agravantes sustentarem que os créditos garantidos por alienação fiduciária de bem de terceiro devem ser submetidos ao concurso de credores, tenho que a titularidade do bem colocado em alienação fiduciária não é relevante para definir se os créditos devem (ou não) ficar sujeitos à Recuperação, já que a lei não faz qualquer distinção.
Alias, vale destacar que o entendimento jurisprudencial majoritário caminha no sentido de que a garantia por alienação fiduciária sobre propriedade de terceiro também se enquadra na previsão do art. 49, § 3.o da Lei 11.101/05, visto que a diploma legal não distingue o fiduciante ou fiduciário do bem imóvel para que a recuperação judicial não produza efeitos sobre o crédito.
Dito de outro modo, ainda que a garantia tenha sido prestada pelo sócio administrador da pessoa jurídica, o crédito não deve ser incluído na classe de credores quirografários da Recuperação Judicial, visto que a propriedade fiduciária cumpre o mesmo papel de garantia real sobre o mesmo crédito, independente de quem seja sujeito da relação jurídica.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR TITULAR DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. GARANTIA PRESTADA POR TERCEIRO. INCIDÊNCIA DO ART. 49, § 3o, DA LEI N; 11.101/05. EXTENSÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Debate-se nos autos a necessidade de o bem imóvel objeto de propriedade fiduciária ser originariamente vinculado ao patrimônio da recuperanda para fins de afastamento do crédito por ele garantido dos efeitos da recuperação judicial da empresa.
2. Na propriedade fiduciária, cria-se um patrimônio destacado e exclusivamente destinado à realização da finalidade de sua constituição, deslocando-se o cerne do instituto dos interesses dos sujeitos envolvidos para o escopo do contrato.
3. O afastamento dos créditos de titulares de propriedade fiduciária dos efeitos da recuperação, orientado por esse movimento que tutela a finalidade de sua constituição, independe da identificação pessoal do fiduciante ou do fiduciário com o bem imóvel ou com o próprio recuperando, simplifica o sistema de garantia e estabelece prevalência concreta da propriedade fiduciária e das condições contratuais originárias, nos termos expressos pelo art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/05.
4. Recurso especial conhecido e provido. (STJ. REsp 1549529/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3.a Turma. Julgado em 18/10/2016).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA DETERMINAR EXCLUSÃO DA RELAÇÃO DE CREDORES DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDAS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GARANTIA PRESTADA POR TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR. Agravo de Instrumento n.o 0000484-67.2018.8.16.0000. Rel. Des. Espedito Reis do Amaral. 18.a Câmara Cível. Julgado em 21/10/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GARANTIA PRESTADA POR TERCEIRO. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE MODO AMPLO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ARTIGO 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que determinou a exclusão do crédito decorrente do contrato no B65031876-3 do quadro geral de credores, pois garantido por alienação fiduciária.Consoante o disposto no § 3o do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, mesmo que o bem dado em garantia seja de propriedade de terceiro. Precedentes. (...) (TJRS. Agravo de Instrumento n.o 70083499244. Rel. Des. Niwton Carpes da Silva. 6.a Câmara Cível. Julgado em 29/06/2020).
Dessa forma, considerando que a Agravada é credora das Agravantes por meio da Cessão de Crédito pelo Banco Paulista S/A da Cédula de Crédito Bancário no 55023/2, garantida por Alienação Fiduciária de Imóvel de propriedade de Sango Kuramoti e sua esposa Matijo Nishimura Kuramoti, objeto da matrícula n.o 61.554 do 6.o Serviço Notarial de Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, deve ser mantida a exclusão do crédito dos efeitos da recuperação judicial.
Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos moldes do Verbete 568 da Súmula do STJ, e mantenho intacta a decisão objurgada.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 30 de novembro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora